Tribunal: TJES
Processo: 5007923-14.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007923-14.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ANGELICA MACHADO DE FARIA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5007923-14.2025.8.08.0035.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE VILA VELHA.

RECORRIDO:
MARIA ANGELICA MACHADO DE FARIA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. VINCULAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO INICIAL DA CARREIRA. JORNADA REDUZIDA. CÁLCULO PROPORCIONAL. FICHAS FINANCEIRAS QUE DEMONSTRAM PAGAMENTO DE VENCIMENTO NOMINAL EM PATAMAR SUPERIOR AO PISO PROPORCIONAL VIGENTE. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS A PAGAR. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA em face da r. sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o recorrente ao reajuste do vencimento-base da servidora e ao pagamento das diferenças salariais relativas ao Piso Nacional do Magistério (Lei nº 11.738/2008), observada a jornada proporcional de 25 horas semanais e a prescrição quinquenal.

2.

Em suas razões recursais, o ente público sustenta a inexistência de diferenças a pagar, asseverando que o vencimento básico efetivamente percebido pela servidora já supera o patamar do piso nacional proporcional à sua carga horária, motivo pelo qual pugna pela reforma integral do julgado para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

3.

Em sede de contrarrazões, a recorrida defende a manutenção da sentença, argumentando que a municipalidade utiliza rubricas acessórias para simular o cumprimento do piso e que o valor pago a título de vencimento-base permaneceria defasado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir se o vencimento-base pago à servidora observa o patamar fixado pelo Piso Salarial Nacional do Magistério, proporcionalmente à sua jornada de trabalho, bem como a subsistência do direito ao recebimento de diferenças remuneratórias retroativas frente às nuances do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A Lei do Piso do Magistério (Lei Federal nº 11.738/2008), em seu art. 2º, § 1º, estabelece que o Piso Salarial Profissional Nacional é o valor abaixo do qual os entes federativos não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica para a jornada máxima de 40 horas semanais, devendo o valor ser fixado de forma proporcional para cargas horárias inferiores, nos termos do § 3º do referido dispositivo.

6.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167/DF, e o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, sedimentaram o entendimento de que o piso salarial se refere exclusivamente ao vencimento básico inicial da carreira, e não à remuneração global, vedando-se a fixação do vencimento nominal em valor inferior ao patamar nacional.

7.

Compulsando detidamente o acervo probatório, verifica-se que as fichas financeiras acostadas demonstram, de forma inequívoca, que o vencimento básico percebido pela servidora supera o limite mínimo do Piso Nacional proporcional à sua jornada de 25 (vinte e cinco) horas semanais em todo o período reclamado. A análise comparativa revela que, no exercício de 2022, enquanto o piso proporcional era de R$ 2.403,52 (dois mil quatrocentos e três reais e cinquenta e dois centavos), a recorrida percebia vencimento nominal entre R$ 2.868,96 (dois mil oitocentos e sessenta e oito reais e noventa e seis centavos) e R$ 3.191,43 (três mil cento e noventa e um reais e quarenta e três centavos), situação que se repete nos demais anos e evidencia o pleno cumprimento da obrigação legal pelo ente público, inexistindo o uso de outras rubricas acessórias para atingir o referido patamar.

8.

Ressalte-se que a norma federal limita-se a fixar o vencimento inicial da carreira, não impondo o reajuste automático e escalonado dos demais níveis e vantagens, porquanto a repercussão imediata sobre toda a estrutura funcional depende de previsão expressa na legislação local, conforme a tese fixada no Tema 911 do STJ. Na hipótese, a ausência de norma local que determine o reescalonamento vertical automático impede que o Poder Judiciário majore vencimentos sob o pretexto de manter distâncias percentuais entre classes, em estrita observância aos enunciados da Súmula nº 339 e da Súmula Vinculante nº 37 do STF.

9.

Destarte, comprovada a observância do piso proporcional à jornada de trabalho no vencimento nominal da servidora, a reforma da r. sentença para julgar improcedente o pedido é medida que se impõe, ante a inexistência de diferenças remuneratórias a serem adimplidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações,
CONFIRO PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão objurgada e
JULGAR
improcedentes todos os pedidos formulados na inicial.

11.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão do provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)